Tribunal: CARF
Processo: 10880.900237/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2003
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 177.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900237/2011-49
ACÓRDÃO
1302-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M&G FIBRAS E RESINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2003
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos
serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa
das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute
a apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO
HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de
estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 1771.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de
CSLL referente ao ano-calendário de 2004, no montante de R$ 175.317,36, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto da relatora.

1 Súmula CARF n° 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900237/2011-49
2
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 40927.23682.310706.1.7.03-9867 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2004 (01.01.2003 a
31.12.2003), no valor de R$ 1.126.103,01 (um milhão, cento e vinte e seis mil, cento e três reais e
um centavo).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 02/05) reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores no montante de R$ 175.317,36 (cento e
setenta e cinco mil, trezentos e dezessete reais e trinta e seis centavos) não restaram confirmadas.
Confira-se:

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900237/2011-49
3

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 29/31), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
a decisão que não reconheceu o crédito ainda não é definitiva e ao se utilizar
de tal decisão para mais uma vez aqui negar o crédito da M&G Fibras e
Resinas, incorre o Despacho Decisório em grave falta, que enseja a sua
nulidade.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 04 de dezembro de 2018, a
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”),
em Acórdão de no 02-88.635 (e-fls. 89/91), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do interesse
público e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a
extinção do tributo por compensação com crédito que não seja
comprovadamente certo nem possa ser quantificado;
(ii)
é indiscutível que um crédito em discussão administrativa não pode ser
considerado crédito líquido e certo;
(iii) as orientações para preenchimento da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ), na qual é apresentada a apuração do saldo negativo
de IRPJ e CSLL, deixam claro que “Somente podem ser deduzidos na apuração
do ajuste anual os valores de estimativa efetivamente pagos relativos ao ano-
calendário objeto da declaração”, o que não é o caso.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003 EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 07.03.2019 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 02-88.635, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 94) e, na sequência,
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900237/2011-49
4
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 97/100), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
compulsando os documentos já anexados aos autos, verifica-se que a alegada
insuficiência decorre de certa compensação, consubstanciada no Processo
13811.001188/2003-61, deferida apenas em parte;
(ii)
ocorre que tal decisão, foi objeto de recurso pela M&G Fibras e Resinas e o
referido recurso ainda se encontra pendente de julgamento perante o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
(iii) o crédito em questão é certo e está perfeitamente quantificado, tanto que
espelha exatamente a parcela não homologada da compensação. Ademais,
como também já restou assente, tanto na Manifestação de Inconformidade
rejeitada, como também nos autos daquele Processo 13811.001188/2003-61,
a parcela não reconhecida do crédito refere-se a certo valor retido em fonte,
declarado em DIPJ, e que espelha fidedignamente o valor informado pela
própria fonte pagadora no competente informe de rendimentos, não havendo
que se falar em seu não reconhecimento;
(iv) a decisão que não reconheceu aquela parcela do crédito ainda não é
definitiva. Assim, ao invocar aquela decisão para novamente, aqui, negar o
crédito da M&G Fibras e Resinas, por certo incorre a autoridade julgadora em
grave falta, que enseja também a nulidade da decisão ora recorrida.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
12.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900237/2011-49
5
13.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
07.03.2019 (e-fl. 94), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 04.04.2019 (e-fl.
96), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
14.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
15.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2004 (01.01.2003 a 31.12.2003), no valor de R$
1.126.103,01 (um milhão, cento e vinte e seis mil, cento e três reais e um centavo), resultante de
antecipações a título de pagamentos e estimativas.
16.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 02/05) reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as estimativas
compensadas no montante de R$ 175.317,36 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e dezessete
reais e trinta e seis centavos) não restaram confirmadas. Confira-se:

IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900237/2011-49
6

17.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, ao fundamento
de que “um crédito em discussão administrativa não pode ser considerado crédito líquido e certo”.
18.

Ocorre que, independentemente da atual situação dessa compensação, o presente
caso se amolda na situação prevista pela Súmula CARF n° 177, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
19.

Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa que foi objeto de
compensação não homologada, uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (c.f. art.
74, § 6°, da Lei n° 9.430/964) serão cobrados por força do que determina o artigo 74, §§ 7o e 8o da
Lei n° 9.430/965, o que implicaria em dupla cobrança da estimativa.
20.

Esse entendimento se encontra consubstanciado na Solução de Consulta Interna
COSIT n° 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo transcrita:
(...) 16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ.” (g.n.)
21.

Da mesma forma, dispõe o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de 03/12/2018:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.

4 § 6°. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
5 § 7°. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8°. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900237/2011-49
7
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.” (g.n.)
22.

Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS OU HOMOLOGADAS PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo n° 11080.910722/2011-
17. Acórdão n° 1002-002.124. Sessão de 28/06/2021. Relator Rafael Zedral, g.n.)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA A MAIOR.
DIREITO À COMPENSAÇÃO COMPROVADO. Comprovado nos autos o crédito a que
o sujeito passivo alega fazer jus, deve ser reconhecido seu direito à compensação
do indébito tributário. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS DECORRENTES DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ e Base de Cálculo Negativa de
CSLL, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente em
processo distinto, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Processo n° 13839.913363/2009-42. Acórdão n° 1002-001.665. Sessão de
29/09/2020. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição
de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que
compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado
pela ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo
em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente
da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem. (Processo n°
10880.938664/2016-12. Acórdão n° 1401-002.876. Sessão de 16/08/2018. Relator
Cláudio de Andrade Camerano, g.n.)
23.

Portanto, a parcela de estimativa não confirmada, deve ser computada na apuração
do saldo negativo em comento.
24.

Logo, merece reforma o Acórdão recorrido.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.372 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900237/2011-49
8
Dispositivo
25.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório
adicional relativo ao saldo negativo de CSLL, no montante de R$ 175.317,36 (cento e setenta e
cinco mil, trezentos e dezessete reais e trinta e seis centavos), apurado no Exercício 2004
(01.01.2003 a 31.12.2003), homologando-se as compensações até o limite do direito creditório
reconhecido.
26.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 112
DF CARF MF
Original